Tribunal: STF
Processo: HC 245642
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus em que se imputa como autoridade coatora o “SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - SEXTA TURMA, que denegou a ordem”. 



    Busca, em síntese, “ver revertido uma condenação que se deu por foto, portanto nula a prova, a absolvição deve ser consequência, mas se esse não for o entendimento, que conceda a prisão domiciliar monitorada nos termos da lei, por cuidar de seu filho em tenra idade, tudo conforme mencionado,



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O impetrante insurge-se quanto à condenação do paciente e o indeferimento do pedido de prisão domiciliar. Contudo, não instruiu o habeas corpus com nenhuma documentação. 



    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com cópia da ato coator, da sentença condenatória e e/ou acórdão proferido pelo Tribunal de Origem, atos jurisdicionais indispensáveis à compreensão da matéria. 



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente